Tribunal: TJSP
Processo: 2263897-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263897-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Tietê, em que é impetrante GEORGE
DE OLIVEIRA CAMPOS e Paciente RENATO AUGUSTO FERREIRA
BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263897-86.2020.8.26.0000 -Voto no 1415
2
Habeas Corpus 2263897-86.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado George de Oliveira Campos
Paciente: RENATO AUGUSTO FERREIRA BAPTISTA
Comarca: Tietê
Voto 1415
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - Impetração
que se insurge contra a expedição de mandado de prisão
expedido como decorrência lógica da sentença penal
condenatória transitada
em
julgado
-
Ausência
de
constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.
Trata-se
de habeas corpus,
com
pedido
liminar,
impetrado pelo
advogado
George
de
Oliveira
Campos,
em
favor
do paciente RENATO AUGUSTO FERREIRA BAPTISTA, alegando, em síntese,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz de Direito
da Primeira Vara Criminal de Tietê, diante da expedição de mandado de prisão.
Segundo consta, o paciente foi condenado, por incurso
na figura típica descrita no artigo 155, § quarto, incisos I e IV, do Código Penal, à
pena privativa de liberdade de 02 anos, 06 meses de reclusão, a ser cumprida no
regime inicial fechado, e pena pecuniária de 12 dias-multa, cada qual no mínimo
legal.
Insurgiu-se o impetrante contra o cumprimento do
mandado de prisão, uma vez que o crime teria ocorrido em 2016, sendo o paciente
pai de criança menor de doze anos de idade.
Requereu, assim, a liminar para que seja expedido o
alvará de soltura (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida (fls. 44/45).
As informações foram prestadas (fls. 48/50).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 53/57).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263897-86.2020.8.26.0000 -Voto no 1415
3
Não se observou qualquer ilegalidade perpetrada
pelo Juízo de Primeiro Grau.
Segundo
informações
do
Juízo
impetrado,
foi
“proferida sentença condenatória, sendo que o paciente foi condenado à pena
privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
fechado, em razão dos maus antecedentes e reincidência, bem como 12 (doze) dias-
multa.
A respeito do atual andamento do feito, cumpre
informar a Vossa Excelência que o feito teve seu trânsito em julgado em 07 de julho
2020 e o mandado de prisão foi devidamente cumprido em 05 de novembro de
2020.”
Frise-se, ainda, que, segundo certidão constante dos
autos, o trânsito em julgado da sentença para a defesa ocorreu em 07 de julho de
2020 (fl. 683 dos autos de origem).
O fato de ser pai de criança, com menos de doze anos,
não afasta a necessidade de cumprimento da sanção lastreada em título judicial.
Logo, a expedição do mandado de prisão ocorreu como
decorrência lógica da sentença penal condenatória transitada em julgado, não
havendo que se falar em constrangimento ilegal.
Ademais, não foi formulado, perante o Juízo da
Execução, pedido de progressão de regime ou prisão domiciliar, sendo inadequado o
writ para o tal requerimento.
Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal a que
esteja sendo submetido o paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263897-86.2020.8.26.0000 -Voto no 1415
4